Tribunal: STF
Processo: RHC 58915
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-07-01
Data de publicação: 1981-07-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE PROCESSUAIS. - IMPROCEDENCIA DAS
ALEGAÇÕES SOBRE NULIDADE DA PRONUNCIA, FORMULAÇÃO DEFEITUOSA DE
QUESITO, AUSÊNCIA DE QUESITOS RELATIVOS A CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
GENERICAS E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.